Tribunal: TCU
Processo: 039.085/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4685/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.085/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Fonseca Leme Affonso (XXX.784.408-XX); Dirce Goncalves dos Santos (XXX.334.438-XX); Gislaine Cristina Pereira (XXX.667.708-XX); Ivone dos Santos Munhoz (XXX.064.438-XX); Julia Maria Thereza Murback (XXX.768.948-XX); Maria da Graca Cardoso Leite (XXX.418.436-XX); Mariana Thereza Murback (XXX.217.398-XX); Marina Cardoso Leite (XXX.603.396-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.